Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PROVENTOS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. OMISSÃO. ABATIMENTO DE VALORES JÁ RESTITUÍDOS ADMINISTRATIVAMENTE OU VIA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER APURADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Configura omissão no acórdão embargado a ausência de manifestação quanto à possibilidade de dedução, do montante a ser restituído à parte autora, dos valores já eventualmente devolvidos administrativamente ou por meio de ajuste na Declaração Anual do IRPF.
3. A compensação deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, mediante apuração do valor efetivamente restituído, evitando duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa.
4. Não cabe, em sede de embargos de declaração, determinar, desde logo, a forma detalhada de cálculo ou impor condicionantes adicionais.
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.